Tribunal: STF
Processo: RE 188951
Classe: RE
Órgão julgador: MAURICIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS NAS IMPORTAÇÕES. LIMITAÇÃO À DATA DA EXPEDIÇÃO DA
GUIA DE IMPORTAÇÃO. DESLOCAMENTO DA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
INEXISTÊNCIA.
          DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 6º
DO DECRETO-LEI Nº 2.434/88. IMPOSSIBILIDADE.
          1. A isenção fiscal decorre do implemento da política fiscal
e econômica, pelo Estado, tendo em vista o interesse social. É ato
discricionário que escapa ao controle do Poder Judiciário e envolve o
juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo.
          O termo inicial de vigência da isenção, fixada a partir da
data da expedição da guia de importação, não infringe o princípio da
isonomia tributária, nem desloca a data da ocorrência do fato gerador
do tributo, porque a isenção diz respeito à exclusão do crédito
tributário, enquanto o fato gerador tem  pertinência com o nascimento
da obrigação tributária.
         2. Não pode esta Corte alterar o sentido inequívoco da norma,
por via de declaração de inconstitucionalidade de parte do dispositivo
da lei. A Corte Constitucional só pode atuar como legislador negativo,
não, porém, como legislador positivo.
         Precedente.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.